Tribunal: TJDFT
Processo: 0735719-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735719-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: YNAE PADILHA DAVID RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. NORMAS REGULAMENTADORAS. CRITÉRIO FENOTÍPICO. AVALIAÇÃO POR COMISSÃO AVALIADORA. PESSOA ‘NÃO NEGRA’. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS. CONTROLE JUDICIAL. LIMITAÇÃO À AFERIÇÃO DA LEGALIDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DAS CONCLUSÕES DA BANCA EXAMINADORA. INVASÃO DO MÉRITO DO ATO PELA REVISÃO DOS CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar, na espécie, a possibilidade da incidência do controle judicial quanto ao resultado de procedimento presencial de heteroidentificação para acesso às cotas reservadas aos candidatos negros em concurso público e que considerou a parte apelante/autora pessoa ‘não cotista’ para efeito do certame. 2. Em regra, o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública na sua atividade típica, exercendo unicamente a possibilidade de exercício do controle de legalidade quanto a eventuais vícios existentes na atuação administrativa que tenham o condão de violar direitos dos jurisdicionados. No caso de concursos públicos, somente em casos excepcionais o Poder Judiciário incorre na possibilidade de controle judicial dos atos praticados no certame, limitada a sua incidência aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos. 3. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de declarar como legítima, além da autodeclaração, a utilização de critério subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF. Plenário. ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017 - Info 868). No âmbito da Administração Pública Federal, o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros no âmbito de concursos públicos é disciplinado pela Portaria Normativa n.o 4, de 6 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – Secretaria de Gestão de Pessoas (com as modificações realizadas pela Portaria SGP/SEDGG/ME n.o 14.635, de 14 de dezembro de 2021), devidamente observada pela banca examinadora quanto à regularidade e observâncias da normas pertinentes no caso concreto. 4. A questão central objeto da irresignação recursal envolve a análise de características fenotípicas de candidato, procedimento que fora adequadamente observado na sua correção de processamento com base nas normas regulamentadoras e adequadamente fundamentado, explicitando-se de maneira motivada e com lastro nas balizas disciplinadoras do procedimento as razões da comissão avaliadora que conduziram à conclusão de que o candidato não apresenta as características fenotípicas relacionadas às pessoas negras. 5. Não há se falar em modificação da conclusão final adotada pela banca examinadora, medida que demandaria adentrar na análise do mérito administrativo, o que é defeso ao Judiciário, sobretudo quando observado que foram cumpridas de forma regular as etapas procedimentais relacionadas à heteroidentificação, com oportunização de contraditório e recurso administrativo, sem registro de ilegalidades praticadas durante sua condução. Precedentes TJDFT. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1°, parágrafo único, inciso IV, da Lei 12.288/2010; 2° da Lei 12.990/2014; 5°, 37, ambos da Constituição Federal; 10, 12, os dois últimos da Lei 9.656/1998; e 50 da Lei 9.784/1999, defendendo que o ato administrativo é ilegal por não apresentar critérios objetivos para a análise da heteroidentificação. Aduz que o subjetivismo no julgamento da autodeclaração de raça é inaceitável por impedir a delimitação do mérito administrativo, autorizando o controle judicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 2° da Lei 12.990/2014. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010